Tribunal: TJDFT
Processo: 0719646-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIDA.
1. A apelação que veicula questões não discutidas no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida. Sendo o Réu revel, apenas serão examinadas em apelação as matérias correspondentes a direito ou a fato superveniente, além daquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e as que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 342, do CPC. As razões recursais não inseridas dentre as hipóteses do art. 342, do CPC, não são passíveis de conhecimento.
2. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.
3. As matérias relacionadas à ausência de comprovação do direito material da parte autora, por não terem sido alegadas no momento oportuno pela parte ré revel, não podem ser objeto de análise no recurso, sob pena de supressão de instância.
4. Não há que se falar em nulidade da sentença que não analisou preliminar de inépcia da inicial aventada em contestação intempestiva, a qual somente foi conclusa para análise do Juiz de origem quando já tinha ocorrido a prolação da sentença.
5. Descabida a preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, pois a instância de origem imprimiu à demanda o procedimento comum, o qual não resultou em nenhum prejuízo à parte ré. Ademais, não está o Juiz adstrito à nomenclatura do feito conferida pela parte autora a qual, inclusive, é desnecessária.
6. Recurso parcialmente conhecido, e, nesta parte, improvido.